Tribunal: TJMT
Processo: 1044059-81.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044059-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), JESSIANE VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 217.067.512-49 (APELADO), THIAGO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 003.352.471-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM – BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N
º
103/2019 – CÁLCULO DA RMI -

SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que compete à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, aquelas intentadas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, com o intuito de obter ou revisar benefícios decorrentes de acidentes de trabalho.

Considerando que a concessão do benefício previdenciário está submetida às normas vigentes à época de sua efetivação e, uma vez fixada a implantação do benefício posteriormente à promulgação da Emenda Constitucional n° 103/2019, o cálculo da renda mensal inicial deve respeitar as disposições em vigor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto p
elo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra sentença proferida pelo Juízo da

2
º

Vara

da
Fazenda Pública da
Comarca d
a
Capital
/MT
, que nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade com Pedido Liminar
nº

1044059-81.2022.8.11.0041
,
julgou
procedente o pedido da inicial
, no seguinte sentido:

“(...)
Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de
JESSIANE VIEIRA DE ARAUJO
e reconheço seu direito à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez Permanente.

E, por consequência,
CONDENO
o Requerido a proceder à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho da parte Requerente em aposentadoria por invalidez permanente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (22/06/2022), no percentual de 100% do salário-de-benefício utilizado no cálculo do auxílio-doença, ao passo que
CONFIRMO
a tutela de urgência deferida até a efetiva conversão do benefício.

Condeno o requerido também ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (23/06/2022), acrescidos de juros de mora à base de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral –
Tema 810 STF
). Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), haja vista que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A da Lei nº 8.213/91), em consonância com o julgamento do colendo STJ em sede de recurso repetitivo (
Tema 905 STJ
), ambos a partir da citação,
valores que serão apurados em fase de liquidação de sentença
. Ressalto que devem ser abatidos eventuais valores que o requerente possa ter recebido, relativos ao benefício previdenciário, por força da antecipação dos efeitos de tutela outrora concedida.

Consigno, ainda, que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Deixo de encaminhar os autos à Instancia Superior, visto que apesar de ilíquida a sentença e não obstante o teor da Súmula 490 STJ, considerando o valor mínimo do benefício previdenciário, resta evidenciada a impossibilidade de a condenação singular sobrepujar o valor de 1.000 (mil)
salários mínimos
, devendo, deste modo, ser aplicado na espécie o disposto no artigo 496, § 3º, I, CPC.
(...)”.

Nas razões recursais (Id.
201142359
),
a parte apelante inicialmente requer, em caráter preliminar, a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

No mérito, destaca que a condenação não observou as disposições da recente emenda constitucional 103/2019, a qual estipula que a renda mensal inicial (RMI) do benefício de aposentadoria por incapacidade deve corresponder a 60% (sessenta por cento) da média das contribuições, com acréscimo de dois pontos percentuais a cada ano que exceder 20 (vinte) anos de contribuição para homens ou 15 anos para mulheres.

Portanto, s
olicita
o
acolhimento e
provimento do recurso
,

visando à
reforma
da sentença para que seja determinad
o que o cálculo da renda mensal inicial do benefício seja realização com base na legislação atual.

Já na
s contrarrazões apresentadas
(
Id.
201142368
)
,
a parte Apelada argumenta pelo não conhecimento do recurso, pois está demonstrada a relação da causa de pedir com matéria relacionada a acidente de trabalho/doença de trabalho, competência absoluta da justiça comum estadual. No mérito, requer a manutenção da integridade da sentença proferida e a majoração dos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

202671175
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação
Cível interposto
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2º Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade com Pedido Liminar nº 1044059-81.2022.8.11.0041, julgou procedente o pedido da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de
JESSIANE VIEIRA DE ARAUJO
e reconheço seu direito à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez Permanente.

E, por consequência,
CONDENO
o Requerido a proceder à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho da parte Requerente em aposentadoria por invalidez permanente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (22/06/2022), no percentual de 100% do salário-de-benefício utilizado no cálculo do auxílio-doença, ao passo que
CONFIRMO
a tutela de urgência deferida até a efetiva conversão do benefício.

Condeno o requerido também ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (23/06/2022), acrescidos de juros de mora à base de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral –
Tema 810 STF
). Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), haja vista que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A da Lei nº 8.213/91), em consonância com o julgamento do colendo STJ em sede de recurso repetitivo (
Tema 905 STJ
), ambos a partir da citação,
valores que serão apurados em fase de liquidação de sentença
. Ressalto que devem ser abatidos eventuais valores que o requerente possa ter recebido, relativos ao benefício previdenciário, por força da antecipação dos efeitos de tutela outrora concedida.

Consigno, ainda, que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Deixo de encaminhar os autos à Instancia Superior, visto que apesar de ilíquida a sentença e não obstante o teor da Súmula 490 STJ, considerando o valor mínimo do benefício previdenciário, resta evidenciada a impossibilidade de a condenação singular sobrepujar o valor de 1.000 (mil)
salários mínimos
, devendo, deste modo, ser aplicado na espécie o disposto no artigo 496, § 3º, I, CPC. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte
apelante busca a re
visão d
a sentença,
sustentando
, em preliminar,
a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região
. No mérito, assevera que a condenação não observou as disposições da recente emenda constitucional 103/2019, a qual estipula que a renda mensal inicial (RMI) do benefício de aposentadoria por incapacidade deve corresponder a 60% (sessenta por cento) da média das contribuições, com acréscimo de dois pontos percentuais a cada ano que exceder 20 (vinte) anos de contribuição para homens ou 15 anos para mulheres
.

Pois bem.

DA PRELIMINAR (INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

No que diz respeito à alegação de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, tal argumento deve ser rebatido, uma vez que ficou devidamente comprovado que as enfermidades/patologia sofrida pela parte segurada decorreram do exercício de suas atividades laborais.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO
. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE. I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, suscitante. II. Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, ajuizada perante o Juízo Federal de Picos/PI. III. Sustenta a parte autora que requereu, na via administrativa, auxílio-doença acidentário, deferido pelo INSS, mas cujo pagamento foi posteriormente cessado, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Assim, pretende restabelecer o benefício acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez. IV. Prevalece nesta Corte o entendimento de que "a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda" (STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/04/2017. V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante. VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 19/12/2017;
AgRg
no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 02/02/2017. VII. Na forma da jurisprudência, "caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 19/12/2017). VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da
lide.
(
STJ - CC: 176903 PI 2020/0344757-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/06/2021 - negritei)

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

DO MÉRITO

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se
a parte
segurada
atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
concessão de aposentadoria por invalidez
.

A Lei nº 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte segurada iniciou a ação alegando que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade ao conceder-lhe o benefício previdenciário no período de 17/04/2018 a 14/05/2019. No entanto, após o término do benefício, tentou sem sucesso retornar às suas atividades habituais. Nesse ínterim, foi submetida a perícia médica ocupacional, realizada nas datas de 15.05.2019 e 03.06.2019, a cargo de seu empregador, que confirmou sua inaptidão para o trabalho em ambas as ocasiões.

Pontua, que
é relevante destacar que, mesmo após negativa administrativa inicial, a parte pleiteou novamente a concessão do benefício. Após reavaliação, foi reconhecido o nexo profissional e, consequentemente, foi restabelecido o benefício de auxílio-doença acidentário a partir de 26.06.2019.

No entanto, em 22.06.2022, o benefício foi cessado após nova perícia de reavaliação, sob a alegação incompreensível de inexistência de incapacidade para o trabalho. Novamente submeteu-se a perícias médicas de saúde ocupacional, realizadas em 23.06.2022 e em 22.08.2022, a cargo de seu empregador, e mais uma vez foi confirmada sua inaptidão para o trabalho. Diante desses eventos, a parte buscou judicialmente a concessão do benefício.

A
pós a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que
o
(a)
segurado
es
tá incapacitado
(a)
para exercer seu trabalho habitual e que a redução
/limitação
constatada
afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id.
2
201142334
)
, conforme evidenciado:

“
(...)
4. DISCUSSÃO

Pericianda
com o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares com
radiculopatia
, associado a síndrome do manguito rotador e fibromialgia, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento, c
onforme relato. Apresenta comprometimento funcional da coluna vertebral lombar ao exame clínico-pericial, consolidada clinicamente e que a incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual
. Pelo quadro clínico evidenciado, a
pericianda
apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitada.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

02 – Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim, em região lombar e membros.

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pela parte requerente?

Resposta: Sim.

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela parte requerente?

Resposta: Degenerativa e ocupacional.

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pela parte requerente?

Resposta:
Apresenta lesão crônica na coluna vertebral lombar, consolidada clinicamente.

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela parte requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta: Sim, de concausa, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos, exames complementares e a CAT emitida

08 – Atualmente qual o estado de saúde da parte requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, tendo limitação em sua capacidade laborativa habitual.

14 – A parte requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente.

b) Da Requerente:

16) De acordo com os laudos médicos acima, e conforme os exames acostados aos autos, a parte autora continua acometida por doenças na coluna (sim/não)?

Resposta: Sim.

17) Desde 2016 a autora já apresentava problemas na coluna. Nesse sentido, houve agravamento da doença com o decorrer dos anos (sim/não)?

Resposta: Sim.

20) Caso o ilustre Perito entenda pela incapacidade laborativa da segurada, esta incapacidade é uma incapacidade temporária ou definitiva?

Resposta:
Permanente.

c) Do Requerido:

13. Existe nexo de causalidade entre a(s) doença(s) alegada(s) e o suposto acidente de trabalho ou a doença profissional ou do trabalho?

Resposta: Sim.
(...)
negritei
”

Com efeito, é crucial ressaltar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a incapacidade do(a) segurado(a)/apelado(a) para suas atividades laborais, caracterizando-se como uma redução
parcial e permanente
.

Além disso, embora o laudo aponte para a incapacidade parcial da parte autora, considero que se trata de um caso que demanda a concessão de aposentadoria por invalidez. Tal decisão leva em conta a impossibilidade de recuperação da autora, bem como suas condições de idade, saúde, escolaridade e qualificação profissional. Diante desses fatores, entendo que o mercado de trabalho se apresenta limitado para ela, tornando praticamente impossível sua reabilitação, especialmente considerando-se a tentativa já realizada e documentada.

À propósito
:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA. I. Caracterizada a incapacidade total e definitiva do segurado para realizar toda e qualquer atividade, mostra-se correta a concessão de aposentadoria por invalidez em seu favor. II. Adequados os critérios de correção monetária. III. Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497 do CPC e tendo em vista que a presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com efeito suspensivo, determina-se o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício da parte autora, a ser efetivada em 45 dias, mormente pelo seu caráter alimentar e necessidade de efetivação imediata dos direitos sociais fundamentais. (TRF-4 - REEX: 00195577220154049999 PR, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 03/05/2016, QUINTA TURMA)
.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS - ARTIGO 42 DA LEI N.8.213/91
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido. (N.U 1006964-22.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024
- negritei
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ––RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – (TRABALHADOR BRAÇAL) CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO - NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ -
AREsp
: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018)

(N.U 1026036-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)
.

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, a parte
segurada faz
jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei nº 8.213/91.

Quanto à insurgência acerca da fixação da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, conforme disciplinava o artigo 36, § 7°, do Decreto nº 3.048/99, tratando-se de aposentadoria por invalidez decorrente de conversão do auxílio-doença, a renda mensal inicial será de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença,
“in
verbis
:”

“Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados:

(...)

§ 7º A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do
auxílio doença
, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral”.

Entrementes, referido dispositivo foi revogado pelo Decreto
n.°
10.410, de 30.06.2020 e, em razão do termo inicial para conversão do benefício de auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez ter sido fixado em correspondência à data
seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, ocorrida em
22.11.2022
(I
d
.
201142334
),
o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria deve ser realizado com a observância das regras da Emenda Constitucional n° 103/2019.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO –
AUXÍLIO DOENÇA
E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO APÓS PROMULGAÇÃO DA EMENDA 103/2019 - CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – REGRAS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – HONORÁRIOS – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR.

I - O INSS foi condenado a conceder à autora o benefício de
auxílio doença
, a contar da data de sua cessação, ocorrida em 10.11.2017, convertido em aposentadoria por invalidez a partir da data da decisão proferida nesta Corte, em 28.10.2020.

II - Considerando que na data do termo inicial da aposentadoria por invalidez, em 28.10.2020, já não mais vigia a disposição contida no § 7º, do art. 36, do Decreto n. 3.048/99, segundo a qual a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral, tendo em vista a sua revogação pelo Decreto nº 10.410, de 30.06.2020, é de rigor o reconhecimento de que no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez devem ser observadas as regras da Emenda Constitucional n. 103/2019, como efetuado pela Autarquia ao implantar administrativamente o referido benefício.

III - Ainda que o INSS tenha manifestado concordância com o cálculo de liquidação da parte exequente, que apurou as parcelas em atraso, tal fato não pode ser entendida como aceitação tácita da Autarquia com o valor da renda mensal da aposentadoria por invalidez, o que pode ser constatado pelo valor da RMI implantada administrativa, que diverge do valor apontado pela parte exequente, o que leva à conclusão de que ao manifestar concordância com o cálculo das parcelas em atraso o INSS não observou o valor utilizado para a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, tanto que fez a ressalva de que tal concordância não abrangeria a ocorrência de eventual erro material. IV - São devidos os honorários advocatícios em desfavor do INSS na fase de execução, ainda que não tenham sido pleiteados no Juízo a quo, em razão de se tratar de execução de obrigação de pequeno valor. Precedentes do E. STJ. V - Agravo de instrumento da parte exequente parcialmente provido.

(TRF-3 - AI: 50018146820224030000 SP, Relator: Desembargador Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Data de Julgamento: 23/11/2022, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/11/2022
- negritei)

Assim, com base no exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
para
REIJEITAR a preliminar
de incompetência da Justiça Comum
.

No mérito,
para estabelecer que a Renda Mensal Inicial do benefício de Aposentadoria por Invalidez seja calculada pela autarquia previdenciária, observada a legislação de regência e as disposições da Emenda Constitucional n° 103/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024